Tribunal: TCU
Processo: 011.345/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16115/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação à Sra. Teodora Josefa Bezerra Sousa, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.345/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 006.354/2021-1 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI (06.553.838/0001-99); Teodora Josefa Bezerra Sousa (XXX.125.043-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Francisco Teixeira Leal Junior (9.457/OAB-PI) e outros, representando Teodora Josefa Bezerra Sousa; Marcos Patricio Nogueira (1973/OAB-PI) e outros, representando Prefeitura Municipal de São José do Piauí/PI. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 7.199/2018, proferido pela 2a Câmara, em Sessão de 7/8/2018, Ata 28/2018, alterado pelo Acórdão 4471/2019-TCU-Segunda Câmara . Data de origem da multa: 7/8/2018 Valor original da multa: R$ 10.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 22/06/2020 R$ 5.093,00 21/07/2020 R$ 5.106,24